Tribunal: STF
Processo: HC 60746
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
-HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO COM BASE NO ART. 121, PARAGRAFO 3., DO
CÓDIGO PENAL. NÃO HÁ INEPCIA DA PORTARIA DA AUTORIDADE POLICIAL, QUE
INICIOU O PROCEDIMENTO, SE, NELA, HÁ DESCRIÇÃO DO FATO,
REFERINDO-SE, EXPRESSAMENTE, QUE O PACIENTE, NA DIREÇÃO DO VEÍCULO,
DEU CAUSA AO ACIDENTE, EM UMA MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM. LEI N. 4611,
DE 2.4.1965. NÃO SE ANULAM, EM HABEAS CORPUS, DECISÃO TRANSITA EM
JULGADO E O PROCESSO EM QUE SE BASEOU, SE NÃO FOR MANIFESTA A
NULIDADE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.